Tribunal: STF
Processo: Pet 2217
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: Medida cautelar. Efeito suspensivo a recurso
extraordinário. 2. Recurso extraordinário desprovido. Cassação da
medida cautelar deferida. 3. A medida cautelar não subsiste, por si
só, em face de sua natureza acessória. 4. Agravo regimental a que se
nega provimento.